Tribunal: TJDFT
Processo: 0001482-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001482-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE RECORRIDO: ERNANE PIRES MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. VÍCIOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Comprovado que vícios apresentados no imóvel do consumidor, notadamente as infiltrações recorrentes, estão associados à falha na construção do empreendimento, em especial a falta de adoção, pela construtora, dos acabamentos determinados em memorial descritivo, correta a condenação das fornecedoras em reparar os vícios. 2. Incabível perda da garantia em desfavor do consumidor fundada em conduta - de promover reforma com alteração estrutural - atribuída a terceiro, proprietário de outra unidade imobiliária, certo de que o laudo pericial, na hipótese, não constatou qualquer alteração no imóvel do adquirente que pudesse contribuir para os danos encontrados. Do contrário, sobressai emprego de estipulação contratual com o fito de exonerar a obrigação de indenizar das fornecedoras, o que não encontra guarida no art. 25, caput, do CDC. 3. Há elemento probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ampara a pretensão de indenização, a título de desvalorização do imóvel, restando ponderado, no cálculo da depreciação, o saneamento dos vícios revelados no imóvel, objeto também de condenação. 4. Apelação da ré Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da ré Real Ilhas Maurício Engenharia conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, arguindo a decadência do direito ao reparo dos vícios. Ressalta que é de 90 (noventa) dias o prazo para a parte reclamar a remoção de vícios aparentes ou de fácil constatação decorrentes da construção civil; c) artigo 927 do Código Civil, pois, proprietário da unidade imobiliária 1101, ao praticar diversas reformas e alterações estruturais em seu imóvel, por ato ilícito, causou danos ao recorrido, o que gera o dever de repará-lo. Pede seja delimitado o dever de indenizar de cada um; d) artigo 884 do Código Civil, entendendo que a cumulação de danos materiais por desvalorização do imóvel combinada com a recuperação dos danos que reconstitui o valor normal de mercado possui dupla indenização, o que seria incabível. Requer seja afastado o enriquecimento sem causa, excluindo-se a condenação da recorrente ao pagamento de indenização no montante de R$325.021,81 (trezentos e vinte e cinco mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 18 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14197285): “Inicialmente, verifico que a alegação de decadência do direito ao reparo dos vícios narrados foi rejeitada por meio de decisão interlocutória saneadora [1], a qual, na oportunidade, também afastou a prescrição. Contudo, a parte insurgente não interpôs correspondente recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. II, do CPC).Desse modo, cumpre reconhecer o caráter definitivo do ato decisório a respeito da questão meritória, sobre a qual resta operada a coisa julgada material (art. 487, inc. II, do CPC), motivo pelo qual não pode ser discutida em sede de apelação”. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Além disso, o STJ já assentou que “Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão” (REsp 1738756/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/2/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1662325, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 927 e 884, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028